Tribunal: TJES
Processo: 0018957-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Assistência Judiciária Gratuita; Contribuições Especiais; Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018957-56.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença de págs. 339/350 (arquivo digital de ID 4008895), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança”, ajuizada por
MARCOS ANTONIO DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar o Estado Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado, com a incidência juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como Índice o IPCA-E.

Em suas razões recursais, às págs. 361/373 (arquivo digital de ID 4008895), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta a incidência da prescrição quinquenal, em razão da norma específica regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.190/1932, bem como dos índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

Contrarrazões de apelação, às págs. 189/221 (autor físicos).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença de págs. 339/350 (arquivo digital de ID 4008895), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança”, ajuizada por
MARCOS ANTONIO DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar o Estado Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado, com a incidência juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como Índice o IPCA-E.

Em suas razões recursais, às págs. 361/373 (arquivo digital de ID 4008895), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta a incidência da prescrição quinquenal, em razão da norma específica regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.190/1932, bem como dos índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

Contrarrazões de apelação, às págs. 189/221 (autor físicos).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões expendidas.

A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo,
excepcionalmente
, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender
necessidade temporária
de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No caso em exame, as sucessivas contratações temporárias do apelado no longo período compreendido entre
o ano de 2002 e o mês de agosto de 2014
, descaracterizam a temporariedade e precariedade do contrato em questão.

Sobre o tema, destaco que a contratação celebrada entre a Administração e o particular deve ser realizada nos estreitos limites do artigo 37, IX da Constituição da República, que dispõe:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Da interpretação do dispositivo transcrito, pode-se extrair que o contrato temporário de serviço público possui natureza jurídica distinta daqueles regidos pelo regime próprio (estatutário) e o celetista.

A configuração desse
tertium

genus
de contratação tem sua justificativa pautada no próprio texto constitucional que impõe a contratação por tempo certo, a não permanência e o excepcional interesse público.

Todavia, forçoso reconhecer que a contratação do autor extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma, impõe-se reconhecer, como fez a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com o autor, posto que o Estado, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de
professor
.

Entretanto, este fato, por si só, não implica a conversão do vínculo administrativo em contrato com natureza trabalhista, porquanto, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a relação existente entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente será sempre de cunho jurídico-administrativo, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Configurada hipótese de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Carta Magna,
o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo
, atraindo dessa forma a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. Dentre outros precedentes: AgRg no CC 127.500/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 21/05/2013; CC 100.271/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 6/4/2009. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 121815 RN 2012/0067642-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista ( ADI 2.135-MC/DF). 3.
O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista
(RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1356972 MG 2012/0256363-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então ser declarado nulo.

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”
(STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso em comento, por terem as partes firmado contratos sucessivos de designação temporária, no longo período compreendido entre o ano de
2002
e o mês de agosto de
2014
, todos para o cargo de professor, atividade ordinária permanente da Administração Pública,
resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do Tema Repetitivo 612, do STF.

Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Estado do Espírito Santo e apelado Marcos Antônio da Costa, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos,
faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF.

Como bem consignado na sentença vergastada, considerando que a parte autora não pleiteou saldo de salário, subentende-se que tal verba já tenha sido efetivamente paga nos períodos trabalhados, restando tão somente o levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n° 8.036/90.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública é declarado nulo
. 2. In casu, não há como justificar as designações temporárias da apelada nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF, pois foram contratações, em sua grande maioria, sucessivas, inexistindo nos autos deste processo qualquer ato administrativo específico que justificasse o interesse excepcional. 3. Logo, persiste o direito da apelada de receber o valor correspondente ao FGTS. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001269-58.2019.8.08.0051, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2014 a 2019, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo
. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária, fixada na origem por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em mais R$ 200,00 (duzentos reais).

(TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08.0051, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/10/2023)

Em relação ao pleito do apelante consistente na declaração da
prescrição
das parcelas referentes à cobrança de valores não depositados no FGTS na forma do Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal), e, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal,
melhor sorte não assiste ao Ente Público apelante
.

Digo isso pois, em decisão proferida em
13/11/2014
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo,

modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado,

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em

curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Na mesma linha intelectiva:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de magistério, de caráter permanente, por mais de 07 anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019
. 5. À luz do precedente firmado pelo STF ao apreciar o tema n. 810 da repercussão geral, sobre as condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública devem incidir o IPCA-e enquanto fator de correção monetária – “in casu”, desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada – e o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a TR, nesta hipótese a partir da citação; tudo isso até 08/12/2021, uma vez que, a partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação. 6. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000193-69.2019.8.08.0060, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051 APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS.
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade. 2. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 3. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014
”. 5. Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990. 6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o exame da remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, de de 2023. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0001153-67.2010.8.08.0051, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 01/03/2023)

Assim, de acordo com a sistemática de modulação dos efeitos (
ex nunc
) estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa,
os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses
:

(i)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,

ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;

(ii)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em
19/06/2015, não há que se falar em prescrição, como tenta sustentar o Estado apelante
.

Ademais, cumpre pontuar que, “
Do exame do julgado, entendo que
a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a
Fazenda Pública
como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Na mesma linha de raciocínio:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Por fim, no que tange ao consectário legal referente ao índice de correção monetária, também não vislumbro fundamentos suficientes para a alteração da sentença objurgada da forma como pretende o Ente Público, tendo em vista que aplicou os índices adotados por este Tribunal de Justiça (
correção monetária
incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e
juros de mora
a partir da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97
).

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE RECONHECIMENTO PERCEPÇÃO DE FGTS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. As jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, ambas em precedentes vinculantes (recurso extraordinário sujeito a repercussão geral e incidente de uniformização de jurisprudência), firmaram o entendimento de que a contratação temporária, quando nula, gera apenas o direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço, não havendo direito a outras verbas de natureza celetista. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a declaração da nulidade do contrato temporário pelo juízo sentenciante e da sentença o ente fazendário manifestou-se nos autos acerca da desnecessidade de interposição de recurso, o que presume sua concordância com a sentença prolatada.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. - Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - No caso, levando-se em consideração a natureza do serviço prestado e, em especial, a ausência de comprovação, por parte do apelante, de um ato específico apto a justificar a contratação temporária do apelado, é autorizado reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para o exercício do cargo era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade das contratações e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nula a contratação celebrada entre o réu e o autor. 3. - Em conformidade artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário de trabalho celebrado pela administração pública é devido ao trabalhador o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
4. - Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação. Majorados honorários advocatícios a serem pagos ao autor em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) (grifei)

Em tempo, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária, e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que seja aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, deverão, por ocasião da liquidação de sentença, os honorários de sucumbência estipulados em seu desfavor serem majorados em 1% (um por cento), caso não seja arbitrado em seu percentual máximo, de acordo com o art. 85, §11, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1)
A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

2)
Os sucessivos contratos firmados demonstram que a contratação da autora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

3)
Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então, ser declarado nulo. Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

4)
Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Estado do Espírito Santo e apelado, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF.

5)
Em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

6)
No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 19/06/2015, não há que se falar em prescrição, como tenta sustentar o Estado apelante.

7)
Em relação ao consectário legal referente ao índice de correção monetária, também não vislumbro fundamentos suficientes para a alteração da sentença objurgada da forma como pretende o Ente Público, tendo em vista que aplicou os índices adotados por este Tribunal de Justiça (correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora a partir da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97). Em tempo, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.